Tribunal: TJMT
Processo: 1003512-88.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003512-88.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), BELCHIOR ELIAS FERREIRA - CPF: 080.727.508-52 (PACIENTE), JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JANETE PEREIRA MILHOMEM - CPF: 877.935.551-04 (VÍTIMA), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: BELCHIOR ELIAS FERREIRA

IMPETRADO: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE AMEAÇA, DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA, INVASÃO DE DOMICÍLIO E VIAS DE FATO - PRISÃO PREVENTIVA - LEI MARIA DA PENHA - GARANTIA DA INTEGRIDADE DA VÍTIMA E DA ORDEM PÚBLICA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - ART. 313, III, DO CPP - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA - MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - INSUFICIÊNCIA - DENEGADA A ORDEM EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

A prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada, tendo em vista que a jurisprudência dos Tribunais Superiores considera idônea a decretação da custódia cautelar fundada no descumprimento de medidas protetivas, de acordo com o previsto no art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1003512-88.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: BELCHIOR ELIAS FERREIRA

IMPETRADO: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
impetrado pela Defensoria Pública em favor de
Belchior Elias Ferreira
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.

Narra a impetrante que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, dos crimes de ameaça, injúria e descumprimento de medida protetiva de urgência.

Sustenta que a decisão combatida não possui fundamentação idônea, além de não estar estão presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva, dispostos no art. 313, I e III do CPP, além de ser desproporcional a custódia cautelar em face de eventual pena, sendo possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Pugnou, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a ordem de prisão, expedindo-se o alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade mediante a imposição de medidas cautelares menos onerosas. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem.

Seguiu-se apreciação da liminar, sendo indeferida, (ID. 159825153).

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, id. 160538699.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela DENEGAÇÃO DA ORDEM (ID. 163582172).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: BELCHIOR ELIAS FERREIRA

IMPETRADO: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, a impetrante busca a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente
Belchior Elias Ferreira
, alegando, que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, além de ser possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

A teor das informações prestadas pela autoridade coatora, evidencia-se que o paciente fora denunciado como incurso nas sanções do art. 24-A, da Lei no 11.340/2006; art. 147, caput; art. 150, caput, ambos do Código Penal e pela contravenção penal descrita no art. 21 do Decreto-lei 3.688/41, com a aplicação da agravante descrita no art. 61, II, “f” (violação de domicílio, ameaça e vias de fato) consoante fragmento da denúncia:

“ (...)

Consta dos autos que no dia 23 de fevereiro de 2023, por volta de 15h30min, na Rua Aureliano de Sousa Dias, quadra 06, lote 03, Bairro Zeca Ribeiro, nesta cidade, o denunciado Belchior Elias Ferreira, com consciência e vontade, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em favor de sua ex-companheira Janete Pereira Milhomem, ingressando e permanecendo nas dependências da residência dela, contra a sua vontade expressa, onde a ameaçou, prometendo-lhe causar mal injusto e grave, bem como praticou vias de fato contra ela.

Segundo apurado, o denunciado e a vítima conviveram maritalmente durante 26 (vinte e seis) anos e encontravam-se separados há cerca de dois anos, à época dos fatos, possuindo um filho de 12 (doze) anos, fruto deste relacionamento.

Consta que a vítima possuía medidas protetivas concedidas por este Juízo pela prática do crime de ameaça, praticado pelo denunciado (Medida Protetiva – 1000031-08.2023.8.11.0004), que o proibia de aproximação e contato com a ofendida, além de frequentar a residência dela.

Ressai do caderno investigativo que, o denunciado, embora ciente do deferimento das medidas restritivas supra (certidão anexa) descumpriu decisão judicial que o proibia de manter contato com a ofendida, ingressou no interior da residência dela, sem sua permissão, local em que acusou a ofendida de ter se apossado de alguns pertences dele, passando, então, a puxar os cabelos dela até o momento em que houve a intervenção do filho menor do casal.

Contudo, o denunciado ficou extremamente irritado e passou a proferir ofensas contra a ofendida, além disso, a ameaçou de morte, dizendo que a vítima era vagabunda e que iria lhe matar se ela chamasse a Polícia.

Verifica-se que o ex-casal reside lado a lado, sendo que a residência de ambos é separada somente pelo muro. Assim, conforme relatado pela ofendida, o denunciado sempre causa transtorno no local.

A ofendida manifestou o desejo de representar criminalmente contra o denunciado pela ameaça sofrida.

O indiciado, por ocasião de seu interrogatório na seara policial, afirmou que na data do fato foi à residência da ofendida, onde discutiram, porém não a agrediu, tão pouco a ameaçou (p. 26/28-PDF). (...)”.

O juízo
a quo
, decretou a custódia preventiva do paciente, diante da necessidade de proteção à integridade física da vítima,
considerando o descumprimento, pelo paciente, das medidas protetivas de urgência fixadas
com base na Lei Maria da Penha,
in verbis:

“ (...)

Passo à análise do
fummus comissi delicti e do periculum libertatis em relação à parte custodiada.

Ao receber o auto de prisão em flagrante, o magistrado competente deverá realizar audiência de custódia com a presença do custodiado, seu defensor e do membro do Ministério Público, ocasião em que decidirá sobre a regularidade da prisão e eventual necessidade de manutenção ou não da segregação cautelar do custodiado (art. 310 do CPP).

Poderá ser decretada a prisão preventiva como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver
prova da existência do crime
e
indício suficiente de autoria,
além de
perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
Também em caso de descumprimento de cautelares diversas anteriormente fixadas. (art. 312 do CPP).

Além disso, será admitida a decretação da prisão preventiva (I) nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (II) se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado disposto no art. 64, I, do CP; e (III) se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência (art. 313 do CPP).

Verifica-se nos autos que os depoimentos colhidos mostram a
existência do fato criminoso
e trazem
indícios suficientes de autoria
recaindo sobre o custodiado.

Isso, pois a documentação acostada indica que o custodiado teria sido preso em situação de flagrância pelo cometimento do ilícito em tela. Cito trechos relevantes:

JANETE PEREIRA MILHOMEM, vítima:

QUE a declarante afirma ter sido casada com BELCHIOR ELIAS FERREIRA durante vinte e seis anos, e ambos tem um filho de 12 anos juntos; QUE o suspeito é alcoólatra e mesmo separada há mais de dois anos não tem sossego;
QUE tem medida protetiva vigente em desfavor de BELCHIOR, que porém o mesmo não cumpre a medida protetiva, e que hoje embriagado foi até a casa da vítima, e a acusou de furtar objetos pessoais do mesmo; QUE ambos são vizinhos, porém as casas são separadas por muros, que ele adentrou sua casa e lhe puxou os cabelos
; QUE seu filho menor de idade entrou no meio e separou a briga, que BELCHIOR lhe ameaçou de morte e xingou, dizendo que "a vítima era vagabunda e que iria lhe matar se ela chamasse a Polícia"; QUE não aguenta mais a situação; QUE BELCHIOR não paga a pensão do filho e ficou responsável por pagar a internet e a energia da casa, que porém não arca com as referidas despesas chegando a deixar cortar a energia da casa; QUE hoje após BELCHIOR ter entrado em sua residência acusando-a de furto, e lhe puxando os cabelos chamou a Polícia, devido ao descumprimento da medida vigente.

RONIVALDO JOSE DA SILVA, Policial Militar:

QUE esta GUPM foi acionada via COPOM para atender uma ocorrência de violência doméstica no Bairro Zeca Ribeiro; QUE chegando ao local a vítima JANETE PEREIRA MILHOMEM nos relatou que é ex-conjugue do suspeito e que na tarde de hoje o suspeito BELCHIOR ELIAS FERREIRA acusou a vítima de ter subtraído um litro de bebida alcóolica do suspeito e que este adentrou a residência da vítima e começou xingar a mesma e ameaçou, lhe vindo a lhe puxar os cabelos, foi verificado por esta GUPM
uma mecha de cabelo da vítima ao solo que o suspeito arrancou devido a agressão; QUE a vítima nos relatou que possui medida protetiva contra o suspeito.

Ressalto ainda que resta nítido o
perigo gerado pelo estado de liberdade do preso,
afinal, conforme se extrai do feito, este demonstra não possuir controle de suas condutas e emoções, agindo sem qualquer receio da atuação estatal.

Assim sendo a ordem pública necessita ser garantida, de maneira que foram preenchidos os requisitos do artigo 312 do CPP.

Relevante mencionar que inexiste cautelar diversa da prisão que seja suficiente no presente caso. Afinal, mesmo se lhe fosse determinado o monitoramento eletrônico, a cautelar diversa da prisão mais gravosa que existe, ainda assim o custodiado poderia, valendo-se de sua liberdade, voltar a praticar ilícitos de mesma natureza.

Importa anotar que foram deferidas medidas protetivas nos autos n. 1000031-08.2023.8.11.0004 em 3/1/2023, das quais o implicado foi intimado em 3/1/2023, conforme ID 106967887 dos autos n. 1000031-08.2023.8.11.0004.

Das declarações da vítima, posteriores à ciência do agressor acerca da ordem judicial deferida,
percebe-se que o implicado age de modo a impor temor e constrange-la, com claro intuito de manter contato com esta, intimidando e ameaçando-a, em flagrante descumprimento das medidas protetivas de urgência outrora impostas.

O implicado aparenta não demonstrar controle de suas ações, visto que
continua a agir de modo a perturbar e ameaçar a vítima
, evidenciando não aceitar o término do relacionamento.

A postura insistente e ardilosa do agressor indica que este não está discernindo o limite de sua conduta e com isso impondo temor efetivo à vítima.

Impende destacar que os fatos narrados quando da comunicação das ameaças, indicam que o agressor, ao que parece, não guarda respeito à integridade física e psicológica da vítima.

Portanto, ressalto o cabimento da segregação cautelar do increpado, conforme previsão do art. 313, III, do CPP.

Ante o exposto, objetivando garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, com fundamento nos artigos 310, II e 312 do CPP,
CONVERTO
a prisão flagrancial
em PRISÃO PREVENTIVA
em relação ao(s) custodiado(s)
BELCHIOR ELIAS FERREIRA. (...)”.

Na hipótese, verifica-se a presença do
fumus commissi delicti
, que encontra amparo na
ocorrência policial
e no depoimento da vítima.

No mesmo sentido, o
periculum libertatis
também é evidente, pois o paciente, mesmo ciente das medidas protetivas contra ele impostas, dentre as quais estavam proibição de aproximar-se e manter contato com a vítima, supostamente, descumpriu a decisão judicial e agrediu sua ex-companheira fisicamente pois -
ingressou no interior da residência dela, sem sua permissão, local em que acusou a ofendida de ter se apossado de alguns pertences dele, passando, então, a puxar os cabelos dela até o momento em que houve a intervenção do filho menor do casal.”

além de ameaçá-la de morte.

Por tais motivos a custódia cautelar se faz necessária para fins de garantia da ordem pública, e pelo efetivo risco de reiteração delitiva por parte do paciente.

Ademais, o descumprimento de medida protetiva, anteriormente fixada com amparo na Lei n. 11.340/2006, torna clara a insuficiência da cautela, justificando, portanto, a decretação da prisão nos termos do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal.

Nessa direção, entende o STF que
“ante o descumprimento de medida protetiva de urgência versada na Lei n. 11.340/2006, tem-se a sinalização de periculosidade, sendo viável a custódia provisória”
(HC n 169.166, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 17/9/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 1o/10/2019 PUBLIC 2/10/2019).

No mesmo sentido é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça,
“apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva
, evidenciada no descumprimento de medidas protetivas fixadas com base na Lei n. 11.340/06, não há que se falar em ilegalidade do decreto de prisão preventiva”
(RHC n. 88.732/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 20/2/2018, DJe 26/2/2018).

Por fim, constatada a necessidade da prisão, inviável a adoção de medidas cautelares alternativas, que, na espécie, não se mostrariam suficientes ou eficazes para garantir a integridade física e psíquica da vítima.

Com tais considerações,
em consonância com o parecer ministerial,

denego
a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023